Tribunal: TJDFT
Processo: 0733269-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CLEOMARA GUIDUGLI JORGE DEBUZ e HENRIQUE JOCHEN DEBUZ contra decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras que não apreciou o pedido de tutela de urgência formulado na origem. De início, compulsando os autos, observo que a agravante não anexou o comprovante de recolhimento do preparo. Assim, consoante preconiza o §4o do artigo 1007 do Código de Processo Civil: “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” Portanto, considerando se tratar de vício sanável, intime-se CLEOMARA GUIDUGLI JORGE DEBUZ para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento das custas recursais, que devem ser recolhidas em DOBRO, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento interposto, nos termos do §4o do artigo 1.007 do novo Diploma de Ritos. Publique-se. Intime-se.